Tribunal: TJSP
Processo: 1008806-58.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência da embargante contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, assim o fez para manter a sentença de improcedência do pedido formulado, majorando a verba honorária sucumbencial para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Pretensão de alteração da forma de arbitramento da verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência da embargante contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, assim o fez para manter a sentença de improcedência do pedido formulado, majorando a verba honorária sucumbencial para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Pretensão de alteração da forma de arbitramento da verba honorária, sob alegação de que o valor fixado é irrisório – Embargante que, todavia, deveria ter interposto recurso autônomo ou adesivo no momento oportuno para formular tal pedido, mas não o fez – Embargos de declaração que constituem via imprópria para infringência – Embargos não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008806-58.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008806-58.2020.8.26.0114/50000 - Voto no 3306
2/4
CSA
Embargos de Declaração Cível no 1008806-58.2020.8.26.0114/50000
Embargante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Embargado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Número de origem: 1008806-58.2020.8.26.0114
VOTO No 3306
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Insurgência da embargante
contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada, assim o fez para manter a sentença de
improcedência do pedido formulado, majorando a verba honorária
sucumbencial para 15% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC Pretensão de alteração da forma de
arbitramento da verba honorária, sob alegação de que o valor
fixado é irrisório Embargante que, todavia, deveria ter interposto
recurso autônomo ou adesivo no momento oportuno para formular
tal pedido, mas não o fez
Embargos de declaração que
constituem via imprópria para infringência
Embargos não
acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL contra acórdão que, nos autos de ação regressiva que lhe
foi ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, ao negar provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora, assim o fez para manter a sentença de improcedência do
pedido formulado, majorando a verba honorária sucumbencial para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Alega a embargante, em síntese, que os honorários devem ser
fixados em quantia fixa, pois o valor da causa é ínfimo.
Os embargos são tempestivos e isentos de custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008806-58.2020.8.26.0114/50000 - Voto no 3306
3/4
CSA
Sem resposta da parte embargada.
É o relatório.
2. Anote-se, inicialmente, que os embargos de declaração destinam-
se à integração do julgado e não a sua substituição.
O acórdão embargado expôs de maneira clara e objetiva as razões
de decidir, com suficiente fundamentação, não havendo que se falar, pois, em omissão,
contradição ou obscuridade.
Cumpre destacar que caberia à embargante, no momento oportuno,
interpor recurso autônomo ou de forma adesiva à apelação da embargada para postular a
alteração dos honorários advocatícios, o que, todavia, não foi feito, não sendo esta a via
adequada para tanto.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “tendo a
Corte de origem apreciado todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não
há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP - Rel.
Ministra. LAURITA VAZ - DJ 28.11.05, p. 333).
A referida Corte Superior também já se posicionou reiteradamente
no seguinte sentido: “Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido” (EDcl
no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Tem-se, assim, que a recorrente não apontou qualquer falha que
autorizasse a dedução destes embargos. Pretende, na verdade, a rediscussão da questão
controvertida, o que demonstra que o seu recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, procedimento não autorizado pela lei, porquanto os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008806-58.2020.8.26.0114/50000 - Voto no 3306
4/4
CSA
não constituem meio apto para se obter reforma do julgado.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego acolhimento ao
presente recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator